Tribunal: TJDFT
Processo: 0720276-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. PESSOA IDOSA. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CONCEDIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RELAÇÃO ENTRE SEGURADO E PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CDC. CUSTEIO DE TRATAMENTO. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE PARA RECONSTRUÇÃO ÓSSEA DA MAXILA ATRÓFICA, COM FIXAÇÃO DE MATERIAIS ESPECIAIS EM AMBIENTE HOSPITALAR, SOB ANESTESIA GERAL. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. CONFIGURADO. ASTREINTES. MATÉRIA PRECLUSA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática: Consoante relatado, almeja a parte autora obter provimento jurisdicional que condene a parte ré a autorizar e custear a cirurgia e os materiais necessários para o seu tratamento, bem como a pagar uma indenização pelos danos morais por ela suportados. A parte ré, a seu turno, fundamenta sua recusa no fato de que o tratamento solicitado pelo médico assistente do autor consiste em procedimento de natureza odontológica e, portanto, não há cobertura contratual, tampouco na legislação pátria e regramentos da ANS.

1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais do apelado/autor, para condenar a apelante/ré: (i) a autorizar e custear o tratamento necessário ao autor, conforme especificado em relatório médico; (ii) ao pagamento de danos morais; e (iii) ao pagamento de multa diária pelo descumprimento da ordem proferida em sede de tutela provisória.
2. O cerne da questão cinge-se à análise da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgia de urgência em paciente para reconstrução óssea da maxila atrófica, com fixação de materiais especiais em ambiente hospitalar, sob anestesia geral.
3. Conforme o CPC, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (art. 1.012, § 4o). 3.1. Em análise aos autos, não se verifica a probabilidade de provimento deste recurso, restando prejudicado o perigo na demora. 3.2. Indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
4. O processo civil brasileiro adotou, como sistema de valoração das provas, o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas apresentar os fundamentos de fato e de direito no decisum. 4.1. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do CPC, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. 4.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, as quais somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 4.3. No caso, ao indeferir a prova pericial requerida pela apelante, o juízo de origem fundamentou serem as provas constantes dos autos suficientes para o correto deslinde da controvérsia. 4.4. Não configura cerceamento de defesa o fato de o juiz ter considerado suficientes a prova documental existente nos autos. 4.5. Precedente: “Não configura cerceamento de defesa, pela ausência de realização de perícia técnica, se os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da questão.” (07372031920198070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJE: 27/8/2020.).
5. Na relação jurídica de direito material firmada entre as partes (segurado e plano de saúde), ao contrário do alegado pela apelante, incidem as disposições do CDC, nos termos dos arts. 2o e 3o deste diploma normativo, bem como em razão do enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”, sem prejuízo das disposições da Lei no 9.656/1998 e do Código Civil (CC).
6. No caso, as partes firmaram contrato de prestação de serviços de plano privado de assistência médico-hospitalar em 23/3/2022, com segmentação ambulatorial e hospitalar sem obstetrícia. 6.1. Em 18/4/2023, o médico assistente do apelado solicitou cirurgia de urgência porque o apelado apresenta “extrema dor ao alimentar-se e dificuldade para deglutir alimentos sólidos, dor na ATM, comprometimento fonético, atresia maxilar, deficiência funcional e dificuldade para deglutir alimentos devido ao edentulismo e atrofia da maxila”. 6.2. Em 9/5/2023, considerando ser de natureza odontológica, a apelante não atendeu à solicitação por ausência de cobertura contratual segundo legislação da Agência Nacional de Saúde (ANS). A negativa está amparada, também, em parecer da junta médica odontológica. 6.3. Nesse contexto, resta incontroverso o fato de o apelado está coberto pelo plano quando da solicitação do tratamento de urgência.
7. É reconhecido o direito do plano de saúde, de negar a cobertura de tratamento, quando existe expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp no 1811417/SP e AgInt no AgInt no AREsp no 1427773/SP), ou a recusa é devidamente motivada e justificada com base em estudos médicos. 7.1. No caso, o plano de saúde não pode negar o tratamento indicado pelo cirurgião-dentista, alegando finalidade odontológica e ausência de cobertura contratual, quando o procedimento está previsto no rol mínimo da ANS e nas cláusulas contratuais. O tratamento, realizado em ambiente hospitalar sob anestesia geral e recomendado em caráter de urgência, deve ser coberto conforme o art. 35-C da Lei no 9.656/1998. 7.2. Precedente: “Muito embora a ré/apelante alegue que os procedimentos médicos indicados à paciente não encontrariam previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, é certo que o art. 19, inciso VIII, da Resolução Normativa n. 465/2021, prevê a cobertura obrigatória, no âmbito de planos de saúde com segmentação hospitalar, de ‘procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta Resolução Normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art. 6o, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar’.” (07052476220228070006, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 28/8/2024). 7.3. O art. 35-C da Lei 9656/1998, tem papel de destaque no caso dos autos, pois trata-se de caso de emergência, como hipótese de risco imediato de lesões ao apelado, atestado por profissional da área da saúde. 7.4. Não cabe à apelante a invocação de quebra da base objetiva contratual; de violação à boa-fé objetiva ou de desequilíbrio do plano de saúde, em virtude do interesse coletivo aos demais assistidos. 7.5. Precedente: “O art. 12, IV, da Lei 9.656/98 prevê como cobertura mínima dos planos de saúde com segmento odontológico ‘cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo odontólogo assistente; cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia; cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em ambiente ambulatorial e sem anestesia geral 3. A Resolução Normativa 465/2021, que atualiza o rol mínimo de procedimentos e eventos que devem ser ofertados pelos planos privados de assistência à saúde prevê em seu art. 22 que o plano hospitalar compreende as modalidades de internação hospitalar e atendimentos caracterizados como urgência e emergência e deve garantir, entre outras, a cobertura para ‘procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta Resolução Normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art. 6o, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar’. 4. O art. 19 da mesma resolução, em seu inciso VIII, prevê que o plano de saúde hospitalar deve garantir cobertura para "procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta Resolução Normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art. 6o, incluindo [...] órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar’. 5. Nos termos do art. 7o, I, da Resolução Normativa 424 da ANS, cabe ao cirurgião assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais necessários à execução dos procedimentos cirúrgicos. 6. É abusiva a negativa de autorização e custeio de procedimento cirúrgico relativos à doença coberta pelo contrato de plano de saúde. Na hipótese, o cirurgião assistente justificou pormenorizadamente a escolha do procedimento e dos materiais necessários à realização da cirurgia bucomaxilofacial, de modo que não cabe ao plano de saúde divergir quanto à necessidade dos materiais solicitados pelo profissional.” (07307157720218070001, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 20/7/2023).
8. O parecer desfavorável da junta odontológica à indicação clínica do médico assistente do apelado, não vincula o juízo. 8.1. Demonstrada a situação de emergência, é dever do plano de saúde apelante cobrir as despesas do tratamento emergencial e demais procedimentos, conforme imperiosidade atestada pelo relatório médico juntado aos autos. 8.2. Configurada a indevida recusa de cobertura de cirurgia de urgência em paciente para reconstrução óssea da maxila atrófica, com fixação de materiais especiais em ambiente hospitalar, sob anestesia geral, a sentença deve ser mantida.
9. Em relação aos danos morais, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a recusa indevida/injustificada, pela operadora de saúde, em autorizar a cobertura financeira para tratamento médico de urgência enseja reparação a título de danos morais, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário” (AgInt no AREsp no 1.816.359/MA, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE: 24/3/2023). 9.1. Precedente do STJ: “A recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde, nos casos de urgência ou emergência, enseja reparação a título de dano moral, em razão do agravamento ou aflição psicológica do beneficiário, ante a situação vulnerável em que se encontra.” (AgInt no REsp no 2.025.038/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJE: 8/9/2023). 9.2. Assim, reconhecida a indevida recusa de cobertura de cirurgia de urgência em paciente para reconstrução óssea da maxila atrófica, com fixação de materiais especiais em ambiente hospitalar, sob anestesia geral, resta configurado o dano moral.
10. Consoante o CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507). 10.1. Precedente: “A preclusão impede a análise de matérias que não tenham sido alegadas no momento próprio, inclusive aquelas de ordem pública.” (07405667220238070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 16/7/2024). 10.2. As matérias de ordem pública, a exemplo das astreintes, não se sujeitam a preclusão temporal, podendo ser arguidas a qualquer momento e grau de jurisdição. Nada obstante, estão sujeitas à preclusão consumativa, caso tenham sido decididas anteriormente. 10.3. Precedente do STJ e deste TJDFT: “Consoante orientação consolidada nesta Corte Superior, a existência de decisão anterior definitivamente julgada impede novo pronunciamento judicial sobre o mesmo tema, ainda que se trate de questão de ordem pública, em razão da preclusão consumativa.” (AgInt no AREsp no 1.396.742/SP, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJE: 3/11/2023); “Nos termos do art. 507, do Código de Processo Civil - CPC, ‘É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.’ 2. De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (AgInt no REsp 1321383/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 27/09/2018).” (07281957920238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe de 22/1/2024). 10.4. Na hipótese, a multa cominatória fixada foi objeto do agravo de instrumento no 0735595-47.2023.8.07.0000, julgado por este Colegiado, cuja decisão transitou em julgado. 10.5. A sentença apenas manteve o entendimento e os desdobramentos da decisão preclusa atinente às astreintes. 10.6. Preclusa a matéria relativa às astreintes, não se conhece do recurso nesse ponto. 10.7. A cobrança das astreintes se mantém hígida, ante a recalcitrância da apelante em cumprir a liminar deferida em 16/5/2023, e cumprida apenas em 22/9/2023.
11. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 11.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% sobre o valor da obrigação de fazer (despesas do tratamento) e 10% sobre o valor da condenação (danos morais) para 12% sobre o valor da obrigação de fazer (despesas do tratamento) e 12% sobre o valor da condenação (danos morais).
12. Recurso improvido.